Tribunal: TJSP
Processo: 1029069-41.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE.

- "Considera-se isento de imposto de renda o recebimento do benefício de aposentadoria por portador de neoplasia maligna, nos termos do inciso XIV do

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE.

- "Considera-se isento de imposto de renda o recebimento do benefício de aposentadoria por portador de neoplasia maligna, nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/1988 (de 22-12).

- Juntou-se aos autos laudo pericial emitido pela Secretaria da Receita Federal, suprindo-se, portanto, a exigência legal de emissão de laudo por serviço médico oficial.

- Versando a demanda o direito à saúde, não é possível estimar o proveito econômico do autor, tampouco o termo final para o cumprimento da obrigação, o que atrai a norma do inciso II do §4o do art. 85 do Código de processo civil observada na decisão de origem.

Não provimento da apelação e da remessa necessária, que se tem por interposta.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000760821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029069-41.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP, é apelado WANDERLEY
FERREIRA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1029069-41.2016.8.26.0506 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.792 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1029069-41.2016.8.26.0506
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.792)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado:
Wanderlei Ferreira da Costa
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
PROVENTOS DE INATIVO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA.
PORTADOR
DE
DOENÇA
INCAPACITANTE.
INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA
DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA DEVOLUÇÃO DOS
VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE.
-
“Considera-se isento de imposto de renda o
recebimento do benefício de aposentadoria por portador
de neoplasia maligna, nos termos do inciso XIV do art.
6o da Lei n. 7.713/1988 (de 22-12).
-
Juntou-se aos autos laudo pericial emitido pela
Secretaria da Receita Federal, suprindo-se, portanto, a
exigência legal de emissão de laudo por serviço médico
oficial.
-
Versando a demanda o direito à saúde, não é
possível estimar o proveito econômico do autor, tampouco o termo final para o cumprimento da
obrigação, o que atrai a norma do inciso II do §4o do art.
85 do Código de processo civil observada na decisão de
origem. Não provimento da apelação e da remessa
necessária, que se tem por interposta.

AC 1029069-41.2016.8.26.0506 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.792 -3
RELATÓRIO:
1.
Wanderley
Ferreira
da
Costa
ajuizou
ação
declaratória contra a Fazenda do Estado de São Paulo e,
ex officio, determinou-se a substituição processual pela
Universidade de São Paulo (e-pág. 49), buscando a
anulação do ato administrativo que revogou seu benefício
de isenção de imposto de renda em sua contribuição
previdenciária,
além
do
ressarcimento
dos
valores
descontados desde então.
Historia o autor que é portador de neoplasia
maligna, não obstante, a autoridade coatora fundamentou
a revogação do benefício na via administrativa por
ausência de recidiva da doença em setembro de 2015 (e-
págs. 1-9 e 36-7).
2.
A r. sentença de origem julgou procedente o
pedido, condenando a requerida a
“restabelecer o benefício da isenção do IR do autor
e a Fazenda do Estado à repetição dos valores
indevidamente descontados a partir de outubro de
2015, com correção monetária pelo IPCA-E desde
cada desconto indevido, até o trânsito em julgado
e, a partir daí, pela Taxa Selic, que abrange os
juros
e
correção
monetária,
nos
termos
das
Súmulas 162 e 188 do Superior Tribunal de
Justiça,
ressalvado
o
disposto
na
Súmula
Vinculante no 07, e observando-se, na fase de
cumprimento
de
sentença,
a
condição
acima
estabelecida no caso de eventual compensação de
imposto.” (e-págs. 466-9).
3.
Do decidido apelou a Universidade de São Paulo -
USP postulando a reforma, sustentando que o restabelecimento da isenção legal pleiteada está
condicionada à existência de laudo pericial que comprove

AC 1029069-41.2016.8.26.0506 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.792 -4
a doença, requisito não preenchido pelo autor, pois foi
realizada perícia recente no autor não ficou comprovada
por evidência clínica, e/ou por exames complementares, a
atividade da doença C61, ocorrida em 23/11/2009.
Sustenta, ainda, que não é parte legítima para responder
pela devolução dos valores descontados, porque é mera
intermediária, sendo a Fazenda Estadual a destinatária
dos tributos (e-págs. 405-17).
Foram apresentadas contrarrazões (e-págs. 420-4)
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 24 de agosto de 2020 (e-pág. 493).
VOTO:
4.
Consolidado no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que:
“A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica
a sentenças ilíquidas” (verbete sumular n. 490).
Versando o feito sobre pretensão que concerne a
relações ou situações continuativas, reputa-se interposto
o reexame oficial no presente feito, ilíquida a r. sentença
de primeira instância.
5.
Com acerto a decisão de origem, quanto à alegada
ilegitimidade da apelante em responder pela restituição
dos valores descontados indevidamente, pois, ainda que
não ostente a titularidade dos valores descontados a
título de imposto de renda, a USP é a responsável pela
análise do pedido de isenção e retenção dos valores e

AC 1029069-41.2016.8.26.0506 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.792 -5
nessa
qualidade
deve
responder
pelos
reflexos
decorrentes da sua avaliação na via administrativa.
6.
Muito embora a regra do § 5o do art. 1.035 do
Código de processo civil de 2015 tenha ampliado a
eficácia
suspensiva
correspondente
ao
âmbito
de
incidência do art. 543-B do Código processual de 1973,
pois que, na vigência deste último, apenas se cogitava da
suspensão dos recursos extraordinários, não por isto é
caso de entender ipso facto suspensos todos os
processos em curso, à só conta do reconhecimento da
repercussão geral.
Reconhecida a repercussão geral no RE 630.137,
na vigência do Código de processo civil de 1973, não se
tem notícia de que, na espécie, haja determinação do STF
a importar no sobrestamento do processo.
7.
Extrai-se dos autos que o autor, servidor público
inativo, é portadora de neoplasia maligna diagnosticada
em novembro de 2011 (e-pág. 20).
8.
Verifica-se dos autos que a interrupção do benefício pela Administração pública funda-se na
afirmação constante do laudo pericial expedido pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São
Paulo, que não afirmou a recidiva da doença (e-pág. 15).

A Lei n. 7.713 de 22 de dezembro de 1988, assim
dispõe, em seu art. 6o:
“Ficam isentos do imposto de renda os seguintes
rendimentos percebidos por pessoas físicas:

AC 1029069-41.2016.8.26.0506 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.792 -6
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos
portadores
de
moléstia
profissional,
tuberculose
ativa,
alienação mental, esclerose
múltipla,
neoplasia
maligna,
cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia
grave,
doença
de
Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença
de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois
da aposentadoria ou reforma” (o realce gráfico não
é do original).
Complementando essa norma, a Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, estabeleceu o modo de provar as
patologias ensejadoras da isenção:
“Art. 30 - A partir de 1o de janeiro de 1996, para
efeito do reconhecimento de novas isenções de
que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei n.
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação
dada pelo art. 47 da Lei n. 8.541, de 23 de
dezembro
de
1992,
a
moléstia
deverá
ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.”
9.
Juntou-se aos autos laudo pericial emitido pela
Secretaria da Receita Federal (e-págs. 20), dando conta
de que o requerente se enquadra, sob a ótica médica, no
rol de doenças incapacitantes listadas na legislação
pertinente, desde novembro de 2011, suprindo, assim, a
exigência legal de emissão de laudo por serviço médico
oficial estadual.
10.
A doença de que é portadora a demandante

AC 1029069-41.2016.8.26.0506 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.792 -7
neoplasia maligna
enquadra-se no rol das moléstias
passíveis de isenção de imposto de renda, conforme
elencado na Lei n. 7.713, de 1988.
Recruta-se entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que
“É devida a isenção de imposto de renda ao inativo
portador de doença grave, conforme elencada no
art. 39, XXXIII, do Decreto n. 3.000/1999 c/c art. 6o
da Lei n. 8.541/1992 e Lei n. 7.713/1998 art. 6o
XIV, com base em conclusão da medicina especializada, ainda que contraída após a
aposentadoria, em que pese a posterior ausência
de evidências de qualquer progressão da doença,
não enquadrável no §1o do art. 30 da Lei n.
9.250/1995. Precedentes citados: REsp. 673.741
PB, DJ 9/5/2005; REsp 677.603-PB, DJ 25/4/2005;
REsp 184.595-CE, DJ 19/6/2000; REsp 141.509 -
RS, DJ 17/12/1999, e REsp 94 .512 -PR, DJ
31/5/1999. (REsp 734.541, j. 2-2-2006).”
Invoca-se,
por
derradeiro,
entendimento
consolidado no verbete da súmula 627 do Superior
Tribunal de Justiça, que não previu situação que
excepcione sua aplicação: “O contribuinte faz jus à
concessão ou à manutenção da isenção do imposto de
renda, não se lhe exigindo a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas da doença nem da
recidiva da enfermidade”.
Desse modo, inexistindo óbice ao reconhecimento
da pretendida isenção, de rigor a procedência dos
pedidos iniciais para abstenção de descontos incidentes
sobre os proventos da servidora e devolução daqueles já
efetivados.

AC 1029069-41.2016.8.26.0506 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.792 -8
11.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à
remessa necessária, que se tem por interposta, e à
apelação interposta pela Universidade de São Paulo,
mantendo a r. sentença proferida nos autos de origem n.
1004490-88.2020 da 7a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator